Tribunal: TRF3
Processo: 5000159-33.2018.4.03.6004
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
380/779)

5000159-33.2018.4.03.6004

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, o apelante laborava no INCRA e, em 08/09/2015, foi cedido à Prefeitura Municipal de Corumbá/MS. No dia 01/07/2016, cessaram suas atividades no cargo da Prefeitura, ocasião em que retornou ao seu cargo do INCRA, mas, no mesmo dia, pleiteou licença para exercício de atividade política.

2. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder P

Inteiro teor:
380/779)

5000159-33.2018.4.03.6004

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, o apelante laborava no INCRA e, em 08/09/2015, foi cedido à Prefeitura Municipal de Corumbá/MS. No dia 01/07/2016, cessaram suas atividades no cargo da Prefeitura, ocasião em que retornou ao seu cargo do INCRA, mas, no mesmo dia, pleiteou licença para exercício de atividade política.

2. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

3. É cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Desta maneira, o presente mandamus não prospera, posto que, voltado exclusivamente ao ressarcimento de valores que foram descontados nas folhas de pagamento do autor anteriores ao ajuizamento da ação, trata-se de inadequação da via eleita.

4. No mérito, vale destacar que, conquanto o pedido de licença do servidor tenha ocorrido em julho de 2016, o ato que analisou o pedido e deferiu a licença foi proferido em setembro de 2016, de forma que não há que se falar que houve desconto de valores erroneamente pagos pela Administração Pública, eis que o servidor obteve tais valores enquanto seu pedido não era apreciado pela parte ré, mas, após tal decisão, definiu-se que tais valores eram indevidos.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000159-33.2018.4.03.6004

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA TRAJANO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOSEMAR PEREIRA TRAJANO DE SOUZA - MS17441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000159-33.2018.4.03.6004

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA TRAJANO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOSEMAR PEREIRA TRAJANO DE SOUZA - MS17441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Julio Cesar Pereira Trajano de Souza em face da r. sentença que denegou a segurança.

Em suas razões de apelação, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade dos descontos indevidos em sua folha de pagamento, recebidos de boa-fé, requerendo a devolução dos valores descontados.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000159-33.2018.4.03.6004

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA TRAJANO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOSEMAR PEREIRA TRAJANO DE SOUZA - MS17441-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, o apelante laborava no INCRA e, em 08/09/2015, foi cedido à Prefeitura Municipal de Corumbá/MS. No dia 01/07/2016, cessaram suas atividades no cargo da Prefeitura, ocasião em que retornou ao seu cargo do INCRA, mas, no mesmo dia, pleiteou licença para exercício de atividade política.

E o INCRA efetuou pagamentos à parte autora nos meses de julho, agosto e setembro de 2016. Contudo, no mês de outubro, o INCRA deixou de pagar ao servidor o auxílio-alimentação (R$ 458,00), sob o fundamento de que, por estar de licença para atividade política, não faz jus à percepção de tal verba, bem como que os valores a título de tal verba nos meses de julho a setembro seriam descontados nos meses seguintes.

Outrossim, a parte ré determinou ao impetrante que o valor da gratificação GDARA seria de 80 pontos, e não de 100 pontos, como vinha sendo pago desde julho, efetuando-se o desconto dos valores pagos na folha de novembro.

Com isso, somado o desconto do auxílio-alimentação e da GDARA, totalizou-se o desconto de R$ 5.101,00.

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

É cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF:

“SÚMULA 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

SÚMULA 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Desta maneira, o presente mandamus não prospera, posto que, voltado exclusivamente ao ressarcimento de valores que foram descontados nas folhas de pagamento do autor anteriores ao ajuizamento da ação, trata-se de inadequação da via eleita.

Ademais, no mérito, vale destacar que, conquanto o pedido de licença do servidor tenha ocorrido em julho de 2016, o ato que analisou o pedido e deferiu a licença foi proferido em setembro de 2016, de forma que não há que se falar que houve desconto de valores erroneamente pagos pela Administração Pública, eis que o servidor obteve tais valores enquanto seu pedido não era apreciado pela parte ré, mas, após tal decisão, definiu-se que tais valores eram indevidos.

Assim, os descontos efetuados a partir de outubro de 2016 decorreram da decisão que apreciou o pedido de licença para atividade política, prolatada em setembro do mesmo ano, de forma que não há direito líquido e certo a ser tutelado.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, o apelante laborava no INCRA e, em 08/09/2015, foi cedido à Prefeitura Municipal de Corumbá/MS. No dia 01/07/2016, cessaram suas atividades no cargo da Prefeitura, ocasião em que retornou ao seu cargo do INCRA, mas, no mesmo dia, pleiteou licença para exercício de atividade política.

2. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

3. É cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Desta maneira, o presente mandamus não prospera, posto que, voltado exclusivamente ao ressarcimento de valores que foram descontados nas folhas de pagamento do autor anteriores ao ajuizamento da ação, trata-se de inadequação da via eleita.

4. No mérito, vale destacar que, conquanto o pedido de licença do servidor tenha ocorrido em julho de 2016, o ato que analisou o pedido e deferiu a licença foi proferido em setembro de 2016, de forma que não há que se falar que houve desconto de valores erroneamente pagos pela Administração Pública, eis que o servidor obteve tais valores enquanto seu pedido não era apreciado pela parte ré, mas, após tal decisão, definiu-se que tais valores eram indevidos.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.